Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Contexto probatório suficiente. Concurso material. Reincidência afastada. Regime semiaberto. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 21, da Lei de Contravenções Penais e do art. 147, caput, do Código Penal, nas circunstâncias do art. 5o, incisos I e II e do art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, tudo na forma do art. 69, caput, também do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu, bem como analisar se a fração da exasperação da pena base na primeira fase deveria ser considerada como de 1/6 (um sexto) ao invés de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima, assim como analisar se era cabível considerar a agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria, além questionar o regime inicial de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado por meio de palavras intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ameaçada registrar ocorrência policial e serem confirmados em juízo os fatos ocorridos, cabível a condenação no crime de ameaça, descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
5. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena base, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
6. Quanto à reincidência, a condenação definitiva por fato anterior as infrações penais descritas na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data dos ilícitos que ora se processam não configura a agravante para fins de aumentar a pena na segunda fase da dosimetria.
7. Ainda que as penas impostas sejam inferiores a quatro anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicialmente semiaberto quando verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como, por exemplo, os antecedentes criminais.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.